Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744441-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO GALINDO LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Declaratória no 0709091-88.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante explica ter ajuizado Ação Declaratória e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Elucida que o Juízo indeferiu seu pedido e salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Ressalta ter atendido aos requisitos legais e que faz jus ao benefício quer seja pelo requisito formal, quer seja pelo material. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e, confirmando o pedido antecipatório, conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo. Despacho de ID 77255752 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento dos documentos não juntados na origem, tendo ela peticionado no ID 77329599. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. DOCUMENTOS Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal, nos IDs 77222365 e seguintes, não foram juntados com a inicial, nem com a petição que justificou o pedido de gratuidade. Além disso, a parte não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Ademais, verifica-se que os documentos não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação da impugnação, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Incabível, assim, conhecer tais documentos. Portanto, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados nos IDs 77222365 e seguintes. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 250732618 dos autos de origem. Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. A renda do autor, tanto bruta quanto líquida, além de fixa, é elevadíssima e ele não provou que, mediante programação, pode pagar as custas processuais deste feito específico, conforme Ids 250523722; 250523723 e demais. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora neste processo. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Confiro o prazo excepcional de 30 dias para que possa se programar e pagar as custas iniciais. (destaques no original) A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, não foi juntada qualquer documentação demonstrando o valor recebido a título de salário, mas o agravante afirma que recebe salário bruto de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e líquido de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, verifica-se que restou comprovado empréstimos consignados no Banco do Brasil no valor de R$ 3.816,33 (três mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) e em conta no valor de R$ 1.205,76 (um mil duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos). Há, ainda, demonstração de gastos de cerca de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) com medicamentos e R$ 758,27 (setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) com supermercado. No que tange à transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e conversa que supostamente indicaria tratar de aluguel, verifica-se que não foi juntado qualquer contrato e que não há prova real de que se trata de pagamento de aluguel. Ressalta-se, ainda, que a parte juntou extratos apenas no Banco do Brasil, nos quais não há movimentações, mas junta comprovante de pagamento do Santander, demonstrando que possui conta naquele banco, na qual é realizada movimentações, entretanto, não se propôs a juntar extratos. Desta forma, verifica-se que os gastos da parte somam pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), havendo sobra de quase de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhido o preparo, à parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 15:56:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador